Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-40.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000544-40.2018.8.05.0183

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO (OAB:BA22847-A), BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO (OAB:BA21435-A)

APELADA: MARIA LUCIENE DE JESUS

Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS (OAB:BA25082-A), PAULO ROBERTO SILVA E SILVA (OAB:BA27875-A), JONAS FERRAZ MAIA (OAB:BA26373-A)

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE PROFESSOR. DESRESPEITO À CONCESSÃO DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA EXTRACLASSE. APLICAÇÃO DO ART. 2º, § 4°, DA LEI N° 11.738/2008. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Olindina contra sentença que julgou procedente pedido de adequação da jornada de trabalho de professora municipal aos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de prevenção; (ii) a obrigatoriedade de observância do limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos; (iii) o percentual devido a título de atividade complementar; e (iv) impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a prevenção por não evidenciada a conexão apontada.

4. Observância obrigatória, por todos os Entes Federativos, a partir de 27/4/2011, da Lei n° 11.738/2008, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Na composição da jornada de trabalho dos professores, deve ser observado o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, destinando-se 1/3 para atividades extraclasse.

6. O município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.O município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Isenção legal das custas processuais por parte da Municipalidade,
ex vi
do art. 10, IV, da Lei Estadual n° 12.373/2011.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido apenas para excluir a condenação do município ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n° 11.738/2008, art. 2°; Lei Estadual ° 12.373/2011, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011; TJBA – Apelação Cível 8000914-76.2018.8.05.0261, Relator(a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 5/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000544-40.2018.8.05.0183, oriundos da Comarca de
Olindina
,
no qual
figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
, sendo Recorrida
MARIA LUCIENE DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO
, nos termos do voto da relatora.